Tribunal: TJDFT
Processo: 0032076-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (art. 110, §1o, do CP), que, na hipótese, fixada em 1 (um) ano de reclusão, atrairia o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP. Porém, sendo a criminosa menor de 21 anos na época dos fatos, o prazo opera-se pela metade (art. 115, do CP).
2. Apelação provida para declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição.